Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REIVINDICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. OCUPAÇÃO. ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. FATO IMPEDITIVO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO.
1. O Código Civil inclina-se à teoria objetiva da posse, considerando como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” como o complemento normativo de que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. (artigos 1.196 e 1.208 do Código Civil).
2. As ações possessórias são regidas pelo ônus estático de produção probatória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).
3. A conservação no imóvel amparada por mera permissão e tolerância, quanto à ocupação, afasta a possibilidade da manutenção na posse. Artigo 1.208 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.